Tribunal: TJSP
Processo: 0033790-34.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso da Defesa – Reconhecimento da prescrição retroativa – Acolhimento – Transcurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – De rigor declarar extinta a punibilidade do apelante – Extensão dos efeitos ao corréu não recorrente - Artigo 580 do CPP - Exame da matéria de mérito prejudicado - preliminar acolhida -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso da Defesa – Reconhecimento da prescrição retroativa – Acolhimento – Transcurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – De rigor declarar extinta a punibilidade do apelante – Extensão dos efeitos ao corréu não recorrente - Artigo 580 do CPP - Exame da matéria de mérito prejudicado - preliminar acolhida - apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033790-34.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEVERSON MARTINS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Cleverson Martins de
Souza, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
declarando extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art.
109, inciso V, artigo 110, § 1o, todos do Código Penal. De ofício, nos termos do
580 do CPP, declaro extinta a punibilidade de Sergio Rafael Pova dos Santos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033790-34.2014.8.26.0050 -Voto no 42.793
2
Voto no 42.793 – São Paulo
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0033790-34.2014.8.26.0050
Apelante: Cleverson Martins de Souza
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Recurso da
Defesa
Reconhecimento da prescrição retroativa

Acolhimento
Transcurso de mais de 04 anos entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença De
rigor declarar extinta a punibilidade do apelante

Extensão dos efeitos ao corréu não recorrente - Artigo 580
do CPP - Exame da matéria de mérito prejudicado -
preliminar acolhida - apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleverson Martins de Souza, contra a r. decisão de fls. 335/340, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou
Cleverson Martins de Souza e Sergio Rafael Pova do Souto, cada qual, ao
cumprimento da pena de 01 ano de reclusão, mais o pagamento de 05 dias
multa, no piso, no regime inicial aberto, como incursos no art. 155, § 4o,
incisos IV, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, recorre o acusado Cleverson, com
razões de apelação às fls. 371/575, suscitando, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, busca a
redução da fração pela tentativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033790-34.2014.8.26.0050 -Voto no 42.793
3
Recurso regularmente processado e contrariado
pelo Ministério Público, que pugnou pelo reconhecimento da prescrição
retroativa (fls. 378/383).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça
manifestou-se
às
fls.
389/391,
apresentando
parecer
pelo
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
É o relatório.
A preliminar suscitada pela Defesa merece
acolhimento.
Com efeito, o apelante Cleverson Martins de Souza
e o correu Sergio Rafael Pova do Souto (cujo trânsito em julgado ocorreu em
19.09.2019 fls. 360) foram condenados, cada qual, às penas de 01 ano de
reclusão, mais o pagamento de 05 dias multa, no piso, no regime inicial aberto,
como incursos no art. 155, § 4o, incisos IV, c.c. o artigo 14, inciso II, do
Código Penal.
Tendo em vista que entre a data do recebimento da
denúncia (17/04/2014
fls. 64) e a data da publicação da sentença
(20/04/2019
fls. 341) decorreu prazo superior a quatro anos, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe.
Logo, declaro extinta a punibilidade do apelante
Cleverson Martins de Souza, estendendo os benefícios ao corréu não
recorrente Sergio Rafael Pova dos Santos (artigo 580 do CPP), com fulcro no
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, artigo 110, § 1o, todos do Código
Penal.
Via de consequência, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por Cleverson Martins de Souza, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033790-34.2014.8.26.0050 -Voto no 42.793
4
reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando
extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109,
inciso V, artigo 110, § 1o, todos do Código Penal. De ofício, nos termos do 580
do CPP, declaro extinta a punibilidade de Sergio Rafael Pova dos Santos.
SÉRGIO RIBAS
Relator